Tribunal: TJMT
Processo: 1023769-33.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023769-33.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUBER MARTINS SANTOS SANTANA - CPF: 015.802.281-51 (EMBARGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME - CNPJ: 10.694.653/0001-71 (EMBARGANTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – CREDIÁRIO EM LOJA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME., contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante opôs embargos de declaração buscando o saneamento de supostos vícios, relativos a premissas fáticas e omissões, que aduz existirem no acórdão.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar a omissão quanto a existência de negativações prévias e aplicação da súmula 285 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 151819698.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Em que pesem os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, pois restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, bem como ilegalidade das respectivas cobranças, o que gerou inscrições indevidas do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Em virtude disso, a questão a ser dirimida neste recurso cinge-se ao prejuízo moral suportado pela apelante.

É cediço que nos casos de inscrição indevida por ilegalidade na cobrança, a comprovação dos danos morais, segundo o entendimento firmado pela c. Corte Superior é uníssono no sentido de que: “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011).

A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima inscrição,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Na hipótese, os apontamentos anteriores em nome da parte embargada, , a meu ver, não podem ser reconhecidos como legítimos e aptos a afastar a pretensão inicial da autora. Isso porque os processos judiciais discutem justamente a origem e a veracidade da cobrança que ensejaram a negativação do nome da apelante, o que confere verossimilhança às suas alegações e consequente plausibilidade do direito invocado.

Desse modo, havendo indício que tal anotação é ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES EM VIRTUDE DE DÉBITO - DESCONHECIDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TER AGIDO DE MODO CAUTELOSO NA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - DISCUSSÃO JUDICIAL DAS DEMAIS NEGATIVAÇÕES, QUE RECHAÇAM A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO RÉU QUE DECORRE DE FATO PROVOCADOR DE ABALO DE CRÉDITO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA - NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DA AUTORA PARA FIXAR O QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO.”
(TJSP. RAC n° 0187186-17.2010.8.26.0100, Rel. Ênio Zuliani. J. em: 01.12.2011. 4ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 07.12.2011).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 3851STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2°, DO CPC. 1. Inaplicável a Súmula n. 385 do STJ quando o Tribunal de origem conclui que as demais restrições de crédito existentes em nome do autor também são indevidas e decorrentes da mesma fraude. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2°, do CPC. 3. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2°, do CPC).”
(STJ. AgRg nos EDc1 no Agravo em Recurso Especial n° 262.279 - MG (201220249820-1). Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. 4ª Turma. J. em: 27.08.2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IRRELEVÂNCIA - INSCRIÇÕES PREEXISTENTES DECORRENTES DE CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. Não se mostra aplicável a Súmula 385 do STJ quando as inscrições preexistentes do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, também decorrem, igualmente, de contratação fraudulenta. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os postulados da proporcionalidade. No caso em tela, o valor arbitrado pelo julgador de primeiro grau encontra-se em conformidade com os valores anteriormente arbitrados por esta Câmara, em casos análogos.”
(TJMT. RAC n° 56860/2011. Des. José Ferreira Leite. 6ª Câmara Cível,. J. em: 22.02.2012, Dje: 06.03.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. [...]. APLICABILIDADE OU NÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO ANTERIOR. ENUNCIADO AFASTADO. Não incide a regra da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir legítima anotação precedente em nome da vítima, ainda mais quando presente indícios de que todas as suas restrições creditícias resultaram de fraude. [...]” (
TJSC. RAC n° 2013.012160-3. Rel. João Batista Góes Ulysséa. 2ª Câmara de Direito Civil. J. em: 04.09.2013).

Assim, inconteste a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, bem como afastada a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, porquanto a legalidade da dívida preexistente é objeto de discussão judicial, passo à fixação do
quantum
indenizatório.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023